Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0719828-71.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MARLETE NEVES DE OLIVEIRA PORTO, MARTA MARIA MORAIS LIMA, NAIR MARTINS DE AMORIM, PAULO MOURA DE LIMA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, PATRICIA LEMOS XAVIER DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão desta Presidência (ID 77450130) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.520.954/DF (Tema 1.364). Aponta a ocorrência de omissão consubstanciada no não pronunciamento sobre a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar vícios acerca da delimitação e definição da tese firmada no acórdão paradigma, especialmente, no tocante à “ausência de publicação prévia da pauta de julgamento, o que configurou violação ao pleno exercício da ampla defesa, particularmente no que se refere à oportunidade de realização de sustentação oral”, bem como diante do entendimento sedimentado no AO 2417/RO. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o apelo constitucional permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do mencionado representativo. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Em primeiro lugar, oportuno registrar que, compulsando-se a página eletrônica do STF, não se verifica registro de atribuição de efeito suspensivo ao recurso integrativo, o que, se houvesse, poderia em tese vir em socorro à asserção da embargante. Em segundo lugar, em se tratando de tese já firmada em julgamento vinculativo, invoca-se a compreensão já estabelecida de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da diretriz traçada no precedente. Nesse sentido: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Tema no 1.373 da Repercussão Geral. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Embargos de declaração pendentes de julgamento no processo paradigma. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do Tema no 1.373 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘’o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’’. 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a existência de precedente firmado por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do feito paradigma. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1536437 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 5/6/2025). E, ainda, "É entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação imediata do entendimento" (AgInt nos EREsp n. 2.012.465/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 24/12/2024). Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório” (ARE 1561245 ED-AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 14/10/2025). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019